Tribunal: CARF
Processo: 10384.723949/2015-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10384.723949/2015-62 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-003.777 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de fevereiro de 2020 Recorrente
Recorrente
ALBERT COSTA COROMINA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. MULTA POR ATRASO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
GFIP dentro do prazo fixado para a sua entrega.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA.
SÚMULA CARF No 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO. SÚMULA CARF No 49.
A denúncia espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração.
PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.723949/2015-62
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.777 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723949/2015-62

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 08) lavrado em nome do sujeito passivo acima
identificado, onde se apurou a Multa por Atraso na Entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP referente ao ano calendário 2010.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/04), a qual foi julgada
improcedente pela 3a Turma da DRJ/RPO (e-fls. 28/33).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 27/04/2018 (e-fls. 34), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 29/05/2018 (e-fls. 36/51) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Sustenta que, para a aplicação das multas elencadas no art. 32-A da Lei
8.212/91, faz-se necessária intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos ou apresentar
a declaração devida.
- Aduz que, se a GFIP foi entregue espontaneamente e o tributo confessado foi
pago tempestivamente, a própria obrigação principal está extinta. Apresenta jurisprudência
sobre o tema.
- Alega a ocorrência de denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN
conforme entendimento da Receita Federal constante da IN 971/09 e do Manual da GFIP/SEFIP.
- Entende que a motivação do Auto de Infração é inadequada, pois contraria lei
que prevê a necessidade de intimação do contribuinte antes da aplicação das penalidades.
- Discorre sobre o caráter confiscatório da multa aplicada.
- Aponta a existência do Projeto de Lei no 7.512/14, que propõe a anistia da
cobrança de multas geradas pela falta ou atraso na entrega da GFIP.
- Protesta pela retirada de inscrição no CPF do representante legal da recorrente
vez que sequer existe condição de cobrança do suposto crédito tributário. Reproduz
jurisprudência sobre o assunto.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que as questões não suscitadas em sede de
Impugnação não serão apreciadas por este Colegiado haja vista a ocorrência de preclusão.
Extrai-se dos arts. 16 e 17 do Decreto 70.235/72 que a Impugnação deve mencionar os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.777 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.723949/2015-62

possuir, considerando-se não impugnadas as matérias que não forrem expressamente contestadas
pelo contribuinte. Dessa forma, não é permitido inovar na postulação recursal para incluir razões
diversas daquelas anteriormente ventiladas.
Quanto à ausência de intimação prévia apontada pelo recorrente, aplica-se o
disposto na Súmula CARF no 46, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária
Federal:
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Cabe esclarecer que o previsto no art. 32-A da Lei no 8.212/91 não contraria este
entendimento. A intimação prévia somente será realizada quando for necessária, ou seja, quando
a autoridade fiscal não dispuser de elementos suficientes para efetuar o lançamento, o que não se
verifica no caso em tela, uma vez que se trata de multa pelo atraso na entrega de GFIP sem
apuração de incorreções em seu conteúdo.
Relativamente à denúncia espontânea, deixo de tecer maiores considerações tendo
em vista o que estabelece a Súmula CARF n° 49, também com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
No que concerne à infração apurada, equivoca-se o recorrente ao entender que
esta poderia ser afastada em razão do pagamento integral do tributo consignado na GFIP. De
acordo com o art. 32-A, II, da Lei 8.212/91, a multa incide sobre o montante das contribuições
previdenciárias informadas no documento, ainda que tenham sido integralmente pagas pelo
contribuinte.
Cabe mencionar, por fim, que as decisões trazidas pelo interessado somente
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios, não podendo ser estendidas genericamente a
outros casos.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital